Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750458-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO RUFFONI GUEDES, SHEILA D AMORIM SANTOS GUEDES AGRAVADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANGELLY MARIA ASSUNCAO E SILVA AIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sheila D ́Amorim Santos Guedes e Fernando Ruffoni Guedes contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que afastou a nulidade da citação e manteve a ordem de arresto (proc. no 0730659-44.2021.8.07.0001, ID no 176508740, págs. 1-2). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 53876613). 3. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID no 56093526. 4. Interposto agravo interno (ID no 55121070). 5. Contrarrazões ao agravo interno (ID no 56093526). 6. Na origem, em 29/2/2024, foi proferida sentença de procedência da ação (ID no 188330992, processo no 0730659-44.2021.8.07.0001). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário, foi prolatada sentença de procedência da ação (ID no 188330992 da origem) 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 12. Não conheço o recurso emrazão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO